Tribunal: TJDFT
Processo: 0725356-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725356-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JAMESON ROBISON VIEIRA CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM REGIME FECHADO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. PEDIDO DE NÃO UNIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS PENAS EM MOMENTOS E REGIMES DIVERSOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A fixação pelo juiz do conhecimento de regimes de cumprimento de pena distintos para crimes julgados em um mesmo processo não vincula o Juiz da Execução, o qual, com fundamento no somatório das penas, aplicando o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, pode alterar o regime de cumprimento, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial. 2. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de não unificação das penas de detenção e reclusão, a fim de que ocorresse a execução apartada das sanções. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, segunda parte, artigo 69, caput, última parte, e 76, caput, todos do Código Penal, defendendo a impossibilidade da unificação das penas de natureza diversa (detenção e reclusão) em sede de execução de sentença para fins de estabelecimento do regime inicial a ser cumprido. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 33, caput, segunda parte, artigo 69, caput, última parte, e 76, caput, todos do Código Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de execução penal "[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 538.896/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020). 2. Prevalece a compreensão de que, por força do art. 111 da LEP, o Juiz das Execuções considerará cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado para determinação do regime prisional, observada, quando for o caso, a detração ou remição (AgRg no HC 556.976/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 565268/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 9/10/2020). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 1. Decidiu o acórdão embargado que "'As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça' (AgRg no HC 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)." 2. Incidência da Súmula n. 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 3. Embargos de divergência não conhecidos. (EDv nos EAREsp 1666761/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005